Tribunal: TJDFT
Processo: 0732137-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. BUSCAS ILEGAIS POR PARTE DOS MILITARES. FISHING EXPEDITION. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL SOMADA À PRESTAÇÃO DE SOCORRO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME DURANTE EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. SEMIABERTO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. A Defesa alega nulidade da prova por busca pessoal ilícita e requer a revisão da dosimetria da pena, pleiteando regime mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal realizada durante abordagem em acidente de trânsito; (ii) analisar a validade da valoração negativa da culpabilidade; (iii) e a possibilidade da fixação do regime inicial mais brando ao réu reincidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal realizada foi legítima, considerando a fundada suspeita de prática de crime de trânsito, e necessidade de identificação e prestação de socorro ao réu, que se encontrava ferido e sem condições de se identificar.
4. A apreensão do celular receptado configura descoberta fortuita lícita, conforme o princípio da serendipidade, sendo válida a prova obtida.
5. A prática de novo delito durante a execução penal evidencia o desrespeito do réu ao sistema criminal e o descompromisso com sua própria ressocialização, o que justifica a valoração negativa de sua culpabilidade ou sua conduta social. Tal fato, contudo, não se confunde com a reincidência, os antecedentes criminais ou com eventuais sanções administrativas relacionadas à execução penal, afastando a alegação de “bis in idem”.
6. O art. 33 do Código Penal, na alínea “c” do § 2o, limita o regime prisional aberto para o início do cumprimento da pena aos condenados não reincidentes, cuja pena seja inferior a 4 (quatro) anos, salvo situação excepcional, devidamente justificada.
7. A valoração negativa de duas das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, acrescida à reincidência, não recomenda a concessão de regime mais brando para o cumprimento da pena, pois a medida não atenderia aos propósitos de prevenção e repressão do crime.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.